Tribunal: TJMT
Processo: 0004725-61.2017.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004725-61.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA CARVALHO (APELANTE), JEFERSON MATTIAZZI - CPF: 536.491.841-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004725-61.2017.8.11.0064

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA MULTA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza – e pelo depoimento testemunhal.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-las a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Anderson de Souza Carvalho, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 1º, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer
a
diminuição da pena-base, ao argumento de que
o
quantum
de recrudescimento foi desproporcional com as circunstâncias negativadas, e a redução da multa, a fim de guardar equivalência com a pena privativa de liberdade.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de tentativa de furto qualificado. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que na data de hoje, por volta das 04:05min, os cachorros da propriedade do declarante começaram a latir e o depoente ao olhar
percebeu que seus cachorros haviam encurralado uma pessoa na área da sua casa
. Que o rapaz estava encurralado na área, mais precisamente na parede que divide o seu quarto com a varanda.
Que o rapaz estava com uma camiseta no ombro. Que esta camiseta é do declarante e a mesma estava secando no varal.
Que o declarante, ao ver o que estava acontecendo, pegou uma pá e mandou o rapaz sentar no canto e ficar quieto até a chegada da Polícia Militar. Que o declarante acionou a Polícia Militar e o suspeito não aparentava estar sóbrio. Que o depoente não conhece o rapaz. Que a camiseta está avaliada em aproximadamente 20 (vinte reais). [...]”
(Jeferson Mattiazi – id. 100834030).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...]
Que o acusado entrou em sua propriedade e que seus cachorros o encurralaram
, momento em que acordou e foi verificar o que estava acontecendo.
Que o réu estava com uma camiseta de sua propriedade sobre os ombros e tentava afastar os cachorros com um taco de sinuca, também de sua propriedade
. Que o acusado estava sob o efeito de entorpecente ou álcool e dizia coisas desconexas. [...]”
(Jeferson Mattiazi – áudio id. 100885995).

Corrobora a declaração da vítima o depoimento do policial militar, Geiser de Oliveira Gouveia, o qual afirmou em juízo que ao chegar na residência o réu já estava detido pela vítima, eis que havia entrado no imóvel e tentado subtrair algumas peças de roupas que estavam no varal, sendo surpreendido pelos cachorros do ofendido (áudio id. 100885995).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o furto, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento do policial militar, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado.

Todavia, no tocante à dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base aplicada, melhor sorte assiste ao recorrente.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo.
De acordo com entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes, assim, utilizo o executivo de pena n. 0006884-08.2018.8.11.0010, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, para valorar negativamente essa circunstância, e majoro a pena aplicada em 04 (quatro meses)
. Inexistem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do acusado. As circunstâncias do crime não merecem destaque. Os motivos são normais ao tipo, a busca fácil por dinheiro. O delito não deixou consequências. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo à pena-base do condenado em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao repouso noturno, nos termos do artigo 155, §1º do CP, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada.

De outro lado, verifica-se que o delito restou na forma tentada e que o iter criminis manejado pelo réu se deu relativamente próximo da consumação (tendo em vista que o agente foi detido apenas quando já havia ingressado na residência da vítima e pegado uma camiseta que estava no varal, ocasião em que foi surpreendido pelos cachorros do ofendido), entendo que deve ser aplicada a fração média do dispositivo. Assim, reduzo a pena em seu grau médio (2/5).

Portanto,
torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Em conformidade ao art. 33, § 2º, c, do Código Penal fixo o regime aberto como regime de início de cumprimento de pena para o condenado. [...]”
(id. 100885967).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável tão somente a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
do réu, não merecendo, neste particular, qualquer reparo na sentença objurgada.

Isso porque, quanto aos antecedentes, o
magistrado sentenciante foi claro ao destacar
que ele possuía, na data da sentença, uma condenação definitiva pelos crimes previstos nos artigos 306, II, § 2º, 309 e 311, todos do Código de Trânsito Brasileiro (autos n. 0006884-08.2018.811.0010).

A propósito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 9-10-2014),
“restam configurados os maus antecedentes sempre que,
na data da sentença
,
o acusado registre condenação definitiva por delito anterior
, independente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise”
.

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 4 (quatro) meses não guarda proporcionalidade com a circunstância judicial negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 2 (dois) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho, na terceira fase, o aumento de 1/3 (um terço) referente à majorante do repouso noturno, e a redução de 2/5 (dois quintos) relativo à tentativa, ficando a reprimenda do recorrente fixada em
11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo para reduzir a pena-base do réu e a multa, readequando a sua pena definitiva para
11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
além do pagamento de
8 (oito) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021